Tribunal: TJES
Processo: 0008243-49.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0008243-49.2010.8.08.0012

REMETENTE:
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
DE CARIACICA

APELANTE: MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELADO: SENOIR GOMES LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA OU QUINQUENAL CONFORME MODULAÇÃO DO STF NO TEMA 608. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que reconheceu o direito de servidor contratado temporariamente, no cargo de gari, à percepção de valores referentes a depósitos do FGTS, férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, relativos a sucessivas contratações ocorridas entre 2001 e 2009. O ente público sustentou a prescrição do direito e a inexistência de vínculo gerador de tais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é aplicável o prazo prescricional trintenário ou quinquenal para cobrança do FGTS, conforme o entendimento do STF no Tema nº 608 e a modulação dos efeitos fixada no ARE nº 709.212/DF;
(ii) estabelecer se a sucessiva renovação dos contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade e enseja nulidade do vínculo;
(iii) determinar se o desvirtuamento da contratação temporária confere ao servidor direito às verbas de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, segundo a tese do Tema nº 551/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE nº 709.212/DF (Tema 608)
, declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS prevista no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e no art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, fixando a prescrição
quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF, com modulação de efeitos
ex nunc
. Assim, para prazos prescricionais já em curso antes de 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro:
30 anos contados do termo inicial
ou
5 anos a partir da decisão do STF
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a tese do Tema 608/STF incide
independentemente da natureza jurídica da parte ré
, abrangendo também demandas de servidores públicos que pleiteiam FGTS, conforme precedentes (AgInt no REsp 1.935.626/MG; EDcl no AgInt no REsp 2.018.582/MG; AgInt no REsp 1.971.079/PB).

No caso, a ação foi ajuizada em
16/11/2009
, antes do julgamento do Tema 608, razão pela qual aplica-se o
prazo prescricional trintenário
, ainda não consumado.

O exame dos autos demonstra que o servidor foi contratado
em seis períodos sucessivos entre 2001 e 2009
, violando o art. 248 da Lei Complementar Municipal nº 001/1994, que limitava as contratações temporárias a seis meses, prorrogáveis uma única vez. Tal prática caracteriza
desvio de finalidade
e
nulidade do vínculo
, conforme a tese firmada no
Tema 916/STF (RE nº 765.320/RG)
.

O STF fixou que, em contratos temporários nulos, o servidor tem direito à
remuneração pelo período efetivamente trabalhado
e ao
levantamento dos depósitos do FGTS
, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Ademais, o
Tema 551/STF (RE nº 1.066.677/MG)
firmou a tese de que
servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias acrescidas de 1/3
, salvo (i) previsão legal ou contratual expressa, ou (ii)
comprovado desvirtuamento da contratação
por sucessivas renovações. Constatado o desvio de finalidade no caso concreto, é devido o pagamento dessas verbas.

Quanto à atualização monetária, por se tratar de relação administrativa, aplica-se o
INPC até 29/06/2009
e o
IPCA-E a partir de 30/06/2009
, não incidindo a Súmula nº 459 do STJ. Após a
Emenda Constitucional nº 113/2021
, aplica-se a
taxa SELIC
de forma única, englobando correção e juros até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores de FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF, observada a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608.

É nulo o contrato temporário administrativo prorrogado reiteradamente, por configurar desvio de finalidade e violar o art. 37, IX, da CF.

O servidor contratado temporariamente de forma desvirtuada tem direito ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

Nas condenações administrativas referentes ao FGTS, aplica-se o INPC até 29/06/2009, o IPCA-E a partir de 30/06/2009 e, após a EC 113/2021, a taxa SELIC até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, IX; Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A e 23, § 5º; Decreto nº 99.684/1990, art. 55; Lei Complementar Municipal nº 001/1994, art. 248; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13/11/2014; STF, RE nº 765.320/RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15/09/2016; STF, RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22/05/2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27/06/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.018.582/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 04/03/2024; TJES, RN e AP nº 0027978-22.2016.8.08.0024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 27/03/2024.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃ
O E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ______ de ______ de 2026.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008243-49.2010.8.08.0012

REMETENTE:
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
DE CARIACICA

APELANTE: MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELADO: SENOIR GOMES LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que dispunham sobre o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, e fixou a tese de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.

Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

(ARE nº 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO – REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032, divulgado em 18/02/2015 e publicado em 19/02/2015)

À referida decisão foram atribuídos efeitos “ex nunc”, nos termos do voto do Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, assim redigido:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Ao analisar o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ACOLHIDO.

[...]

3. Consoante entendimento desta Corte, “a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré” (AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

[...]”.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FGTS. SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO DO STF. ARE 709.912. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA OS PRAZOS JÁ EM CURSO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré” (AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa). Precedentes: AgInt no REsp n. 1.975.422/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21.9.2022), AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29.6.2022.

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.002.509/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.

[...]

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, “A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.” (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.976.329/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF.

[...]

2. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, sendo igualmente aplicável à hipótese de contrato nulo celebrado pela Administração. Precedentes.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.971.079/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não pagos a título de FGTS é quinquenal. Na oportunidade, todavia, foram modulados os efeitos da decisão, de maneira que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” No caso em tela, considerando que a presente demanda foi proposta em 31/08/2016 (antes, portanto, do julgamento do STF), não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo trintenário em relação ao FGTS. Já quanto à alegação do Apelante de que o Tema 608 do Excelso Pretório não se lhe aplica porque voltado apenas para uma situação envolvendo contrato de trabalho sob a égide da CLT, importante considerar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça datado de Agosto/2020 refutando esse posicionamento (REsp 1841538/AM, Rel. Exmo. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

2) Correta a r. sentença ao afastar a prejudicial de prescrição requerida, uma vez que a ação foi ajuizada em momento anterior ao julgamento do ARE 709.2012 (TEMA 608/STF), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, razão pela qual deve ser aplicada a prescrição trintenária, do tema em questão.

[...]

9) Recurso conhecido e provido parcialmente. Remessa necessária conhecida para manter os demais termos da sentença”.

(TJES, RN e AP nº 0027978-22.2016.8.08.0024, Relatora Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, publicado em 27/03/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

2) O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.

3) A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

[...]”.

(TJES, RN e AP nº 0007192-54.2016.8.08.0024, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário.

[...]”.

(TJES, AP nº 0002803-66.2014.8.08.0001, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, publicado em 29/03/2023)

O apelado ajuizou esta ação em 16/11/2009 pleiteando o pagamento do FGTS devido nos períodos compreendidos entre 03/05/2001 a 07/07/2001; 16/05/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006; 02/01/2007 a 31/12/2007; 02/01/2008 a 31/12/2008; e 01/01/2009 a 04/11/2009, não havendo, portanto, que se cogitar a ocorrência da prescrição, eis que não transcorrido o prazo de 30 (trinta) anos, contado da data em que a verba deveria ter sido paga, ou 5 (cinco) anos a partir do acórdão proferido no julgamento do ARE nº 709.212/DF, conforme a tese firmada pelo STF no julgamento do tema nº 608.

Em relação às demais verbas, acertada a sentença que acolheu parcialmente a prejudicial suscitada pelo município apelante e reconheceu a prescrição de eventuais rescisórias, antes de 16/11/2004, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, com exceção de eventual valor a ser pago a título de FGTS

Noutra parte, no julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Eis a ementa do referido julgado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(RE nº 765.320/RG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-203, divulgado em 22/09/2016 e publicado em 23/09/2016)

Não obstante, constata-se que o apelado foi contratado pelo Município de Cariacica para exercer o cargo de “Gari” nos períodos compreendidos entre 03/05/2001 a 04/11/2009, conforme declaração de tempo de serviço apresentado a fl. 28:

(1) Admissão em 03/05/2001 e Término em 07/07/2001;

(2) Admissão em 16/05/2005 e Término em 31/12/2005;

(3) Admissão em 02/01/2006 e Término em 27/12/2006;

(4) Admissão em 02/01/2007 e Término em 31/12/2007;

(5) Admissão em 02/01/2008 e Término em 31/12/2008;

(6) Admissão em 01/01/2009 e Término em 04/11/2009, o que descaracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público em sua contratação.

Consoante se pode denotar, as sucessivas contratações do apelado caracterizam a nulidade do contrato administrativo e lhe conferem o direito aos depósitos de FGTS, 13º salário e das férias acrescidas de 1/3 (um terço) no período em que exerceu suas atividades junto à administração pública (2001 a 2009), observado o prazo prescricional.

Nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações, como ocorreu neste caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada nos períodos compreendidos entre 03/05/2001 a 04/11/2009 é devido o pagamento do FGTS, 13º salário, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço).

O entendimento firmado pelo C. STF é que servidores temporários
não
fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço,
salvo
em duas exceções: (I) expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

A jurisprudência da Suprema Corte reconhece que a contratação temporária desvirtuada por prorrogações sucessivas causa lesão ao direito do servidor temporário e viola a regra constitucional do concurso público.

Quando esse desvio de finalidade é comprovado, surge para o servidor o direito ao recebimento do 13º salário e das férias acrescidas de um terço que não foram pagos.

Eis o precedente a que me reporto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF – RE: 1066677 MG, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Na hipótese, o apelado firmou 06 (seis) contratos temporários com o Município, os quais foram renovados sucessivamente por um período de oito anos, de 2001 a 2009.

Essa prática contrariou o Art. 248 da Lei Complementar nº 001/94, que permitia um prazo máximo de seis meses com uma única prorrogação por igual período e configura o desvio de finalidade da contratação temporária, conforme a tese do Tema nº 551 do STF:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Registre-se, ademais, que em se tratando de condenação do ente público ao pagamento de FGTS em razão da contratação nula, ou seja, condenação de relação administrativa, deve-se aplicar o INPC como índice de correção monetária até 29 de junho de 2009, e, a partir de 30 de junho, o IPCA-E, eis que não se aplica ao caso o entendimento do C. STJ firmado em sua Súmula nº 459, que diz respeito à atualização monetária do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, decorrente de relações trabalhistas.

Por sua vez, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os acréscimos de juros deverão observar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e julgo prejudicado o reexame necessário.

E com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual será fixado após a liquidação da sentença (CPC, art. 85, § 4º, inc. II).

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)